Tribunal: TJSP
Processo: 0012668-18.2012.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE JULGAMENTO. TESE SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO JUDICIAL EMPRESTADA À LIDE. DECLARAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
Apelação. Reapreciação de julgamento. Tese sedimentada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Loteamento. Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Tese que altera a decisão colegiada

Ementa:
APELAÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE JULGAMENTO. TESE SEDIMENTADA PELO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA DEFINIÇÃO JUDICIAL EMPRESTADA À LIDE. DECLARAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
Apelação. Reapreciação de julgamento. Tese sedimentada pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Loteamento. Associação de moradores. Cobrança de contribuição mensal. Tese que altera a decisão colegiada proferida oportunamente. Improcedência do pedido. Decisão declarada e reformada.
Recurso do réu provido.